Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE, INCURÁVEL E INCAPACITANTE. INDÉBITO À DATA DO DIAGNÓSTICO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO FORMULADO. SENTENÇA PROFERIDA DE ACORDO COM OS LIMITES PROPOSTOS PELAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que não pretendeu a autora em sua inicial, a percepção de qualquer valor anterior à data da propositura da ação, correta a sentença proferida dentro dos limites propostos.
2. Conforme estabelece o art. 141 do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
3. Recurso desprovido.